Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701838-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA RÉU: RAQUEL MARTINS DE FRANCA DECISÃO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA Trata-se de ação rescisória ajuizada em 31.01.2020 por Maria de Nazaré Lima de Almeida, terceira interessada, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de resolução de contrato de cessão de direitos sobre imóvel c/c indenização (Proc. 2014.01.1.186444-5 – ID 13931875). Em emenda à inicial, a autora requer a rescisão do julgado, diante da existência e prova nova da qual não pôde fazer uso, capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável (CPC/2015 966 VII), pelos seguintes fundamentos: 1) a ação de resolução de contrato de cessão de direitos sobre imóvel teve por objeto, exclusivamente, o terreno onde a ora autora construiu a sua casa, todavia, esta não foi citada para compor o polo passivo e tampouco consta do processo a informação de que no terreno já existia um casa construída e habitada por terceiro; 2) a ação foi ajuizada pela ora ré, Raquel Martins de Franca, contra Arthur Cláudio de Almeida Pereira (filho da ora autora), que não reside no imóvel e que foi citado por edital e defendido pela curadoria especial, que não chegou a ter conhecimento sobre a situação fática do imóvel; 3) a ação de resolução de contrato de cessão de direitos sobre o imóvel teve por fundamento a existência de débitos em aberto, exclusivamente no tocante às obrigações acessórias, quais sejam, o pagamento de IPTU e taxas condominiais, tendo tramitado até o trânsito em julgado sem a informação de que no terreno havia sido erigida uma casa, integralmente construída e habitada por terceiro; 4) no cumprimento de sentença, foi expedida ordem de desocupação do imóvel, momento em que a ora autora tomou conhecimento da demanda. Requer a concessão de tutela provisória determinando a suspensão do cumprimento de sentença e obstando, assim, a desocupação do imóvel no curso da presente ação rescisória. Com razão, a princípio, a autora. No caso, embora o trânsito em julgado da sentença na ação de resolução de contrato tenha ocorrido aos 03/04/2017, no tocante à ação rescisória fundamentada em prova nova, o prazo decadencial é contado de forma diferenciada, fluindo a partir da descoberta da prova nova e limitado a 05 anos contados do trânsito em julgado (CPC/2015 966 VII c/c 975 § 2o). Tempestiva, portanto, a presente ação rescisória, ajuizada aos 31.01.2020. Presente a probabilidade do direito apta à concessão da tutela de urgência, pois, no caso, após o trânsito em julgado da sentença rescindenda, constata-se a existência de uma casa, construída e habitada por terceiro, no terreno objeto da ação de resolução de contrato, cujo valor patrimonial possivelmente supera o valor do próprio terreno (ID 13931879 e ID 13931880 - Pág. 3) e cuja existência não foi sequer aventada na ação de conhecimento. Tal constatação constitui, a princípio, prova nova capaz de assegurar a autora da presente rescisória o pronunciamento favorável (CC 1.225, parágrafo único). Nesse sentido: “(...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de ‘prova nova’ em substituição à expressão ‘documento novo’ disposta no mesmo inciso do artigo 485 do código revogado. 5. No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo. Doutrina. 6. (...) 7. Recurso especial provido.” (REsp 1770123/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019) O perigo de dano é evidente, diante existência de ordem de desocupação do imóvel, expedida em sede de cumprimento de sentença. Além disso, não há perigo de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, defiro a tutela provisória, a fim de manter a autora na posse do imóvel em questão, no curso da presente ação rescisória (CPC/2015 969). Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 20a vara Cível de Brasília, informando o teor da presente decisão. Cite-se a ré, Raquel Martins de Franca, para contestar a ação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator